Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Os documentos juntados indicam que o agravante possui condições de suportar as custas processuais, sendo que o valor dos seus rendimentos supera, em muito, a média da maioria da população brasileira.
4. O agravante não juntou comprovante de despesas com a manutenção da própria sobrevivência e da sua família que o impossibilite de arcar com as custas processuais.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.